Tribunal: TJBA
Processo: 8076066-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076066-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

AGRAVADO: FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE FORMAL DA PLANILHA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA DOS MARCOS TEMPORAIS. ERRO MATERIAL NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TRANSIÇÃO DE REGIMES (EC Nº 113/2021 E EC Nº 136/2025). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Coração de Maria contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença movido por Fábio da França Silva Percontini, rejeitou a impugnação do ente público e homologou cálculos no valor de R$ 17.110,14.

2. O ente municipal sustenta a nulidade formal da execução por inobservância do art. 534, IV, do CPC, ante a falta de indicação precisa dos termos iniciais e finais de juros e correção, além de apontar excesso de execução pela não aplicação do regime constitucional da Taxa SELIC e da subsequente alteração introduzida pela EC nº 136/2025.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de discriminação analítica por competência e marcos temporais na memória de cálculos configura vício insanável que obsta o contraditório (art. 535, § 2º, CPC) ; e (ii) definir os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública diante da sucessão das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 534, inciso IV, do CPC, o exequente deve apresentar demonstrativo que especifique o termo inicial e final dos juros e da correção monetária; a apresentação de valores globais por exercício, sem a devida segregação por competência e marcos temporais, configura nulidade formal por cerceamento de defesa do ente público.

5. O regime de atualização dos débitos fazendários submeteu-se a profunda alteração com a EC nº 113/2021, que impôs a incidência exclusiva e isolada da Taxa SELIC, sem qualquer cumulação com outros índices, a partir de 09 de dezembro de 2021 até 08 de setembro de 2025.

6. Com o advento da EC nº 136/2025, estabeleceu-se novo marco para o regime de atualização a partir de 09 de setembro de 2025, devendo-se aplicar o IPCA acrescido de juros de mora de 2% ao ano (calculados de forma simples), observando-se que, se a soma do IPCA com os juros superar a SELIC no período, prevalecerá a aplicação desta última.

7. A manutenção de índices híbridos e cumulativos em períodos regidos pela SELIC (dezembro/2021 a setembro/2025) ou pelo novo teto da EC 136/2025 acarreta excesso de execução e oneração indevida ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a decisão homologatória, determinando que a parte exequente apresente novo memorial de cálculos que observe a discriminação analítica exigida pelo art. 534, IV, do CPC e a transição cronológica dos índices constitucionais (IPCA-E + 0,5% até 08/12/2021; SELIC de 09/12/2021 a 08/09/2025; e IPCA + 2% a.a., limitado à SELIC, a partir de 09/09/2025).

9. Tese de julgamento:
"1. A memória de cálculos em execuções contra a Fazenda Pública deve conter a discriminação analítica dos marcos temporais sob pena de nulidade formal (CPC, art. 534, IV). 2. A partir de 09/09/2025, os débitos fazendários devem ser atualizados pelo IPCA + juros de 2% ao ano, observando-se o teto da Taxa SELIC, conforme o regime introduzido pela EC nº 136/2025".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005532-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA
e como Agravado
FÁBIO DA FRANÇA SILVA PERCONTINI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão interlocutória agravada e determinar a retificação dos cálculos de acordo com os parâmetros da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça